Tribunal: TJSP
Processo: 1500400-24.2021.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado consumado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Desclassificação para o delito de furto – Impossibilidade – Penas adequadas – Regime fechado devido – Recurso desprovido.